Tribunal: TJMT
Processo: 1020534-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020534-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), LAERTE MEYER CAMILO - CPF: 032.978.691-19 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), HUDSON JOSE BALINT (VÍTIMA), ELSON CARLOS DE ANDRADE - CPF: 875.123.601-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATO. CAUSA DE DIMINUICAO DE PENA (ART. 121, § 1o, DO CP). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REDUÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA REDUTORA (1/3). CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621, do CPP, objetivando a reanálise da sentença do Tribunal do Júri, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), confirmada em parte por acórdão da Segunda Câmara Criminal, que condenou o revisionando à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. O requerente sustenta: (i) a aplicação da regra do crime continuado, nos termos do art. 71, do CP; e (ii) a necessidade de aplicação da fração máxima (1/3) prevista para a causa de diminuição do homicídio privilegiado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a adoção da fração mínima.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a pena do homicídio privilegiado deve ser redimensionada pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 1o, do art. 121 do CP, diante da ausência de fundamentação concreta para a fração mínima de 1/6; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do instituto do crime continuado, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas da prática dos crimes praticados.

III. Razões de decidir:

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado deve ser acompanhada de fundamentação idônea acerca da escolha da fração, levando em conta a intensidade da emoção, a relevância moral do motivo e o grau de provocação da vítima. Ausente qualquer justificativa nos autos, impõe-se a adoção da fração máxima de 1/3, em benefício do réu/revisionando, pois a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de fundamentação para adoção de fração inferior justifica sua fixação no patamar mais benéfico.

2. A continuidade delitiva exige, além dos elementos objetivos (tempo, lugar, modo de execução), a presença de unidade de desígnios entre os crimes. No caso, os delitos foram praticados com desígnios autônomos, sendo a segunda vítima alvejada por tentar socorrer a primeira, não se configurando liame subjetivo que autorize o reconhecimento do crime continuado.

3
“(...) não há unidade de desígnios e sim autonomia de propósitos quando, num dos homicídios, a desavença pessoal compõe o intento do agente, e noutro, avulta o desejo de assegurar a execução e a impunidade com relação ao primeiro crime, ainda que perpetrados simultaneamente. (...)”
. (STJ - AgRg no HC: 862438/SP 2023/0378505-8, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

4. O acolhimento parcial da pretensão revisional impõe o redimensionamento da pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão criminal parcialmente procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da fração de redução prevista no art. 121, §1o, do CP deve ser fundamentada, sendo cabível a adoção da fração máxima de 1/3 quando ausente motivação idônea que justifique o uso de fração diversa. 2. A configuração do crime continuado exige, além de elementos objetivos, a demonstração da unidade de desígnios entre as condutas criminosas. 3. A ausência de planejamento comum ou propósito unitário entre os delitos afasta a incidência do art. 71 do CP, impondo-se a aplicação da regra do concurso material (art. 69, do CP)”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §1o, §2o, IV e V; art. 14, II; art. 69; art. 71 todos do CP; art. 621, I e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no HC n. 570.015/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 19/5/2020; AgRg no AREsp: 2095976/SC 2022/0089820-9, T6 - Sexta Turma, j. em 04/10/2022; AgRg no HC: 862438/SP 2023/0378505-8, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 20/05/2024; AgRg no HC n. 968.457/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/03/2025.
TJGO
– RevCim: 0017148-49.2019.8.09.0000, Rel. Edison Miguel da Silva Junior, Seção Criminal, j. em 22/05/2019.
TJMG
– APR: 0008301-89.2017.8.13.0134, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6a Câmara Criminal, j. em 31/10/2023.

TJMT
– N.U 0002149-31.2011.8.11.0024, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 26/05/2021; N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/10/2022; N.U 1028493-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LAERTE MEYER CAMILO
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença do Tribunal do Júri, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos da ação penal n. 010711-27.2009.811.0015, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP) e homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, V, c.c. art. 14, II, ambos do CP), bem como o acórdão da Segunda Câmara Criminal desse Sodalício, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, reduzindo a pena definitiva para 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o revisionando sustenta a existência de circunstâncias que autorizam a readequação da pena, especialmente pela incidência do instituto do crime continuado (art. 71, do CP), ao argumento de que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, com unidade de tempo, local e modo de execução.

Alega que o acórdão e a sentença condenatória se limitaram a aplicar o cúmulo material sem qualquer fundamentação concreta quanto à exclusão da continuidade delitiva, violando o dever de motivação.

Requer o redimensionamento da fração aplicada à minorante do homicídio privilegiado, sustentando que embora reconhecida a motivação de relevante valor moral (em razão de a vítima ter atacado gravemente sua genitora, causando-lhe sequelas permanentes), foi adotada a fração mínima de 1/6, sem fundamentação concreta, o que também violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o dever de motivação da sentença.

Com esses argumentos requer a procedência do pedido revisional, postulando pelo reconhecimento da continuidade delitiva e aplicação da fração máxima (1/3) para a minorante do homicídio privilegiado
.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 295198863 a 295198870.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 295198867.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela parcial procedência da revisional, tão somente para que seja aplicada a fração máxima de 1/3 no homicídio privilegiado (Id. 299864860).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade definitiva de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 121, §§ 1o e 2o, IV (em relação a vítima Hudson José Balint) e art. 121, § 2o, V, c.c., art. 14, II, do CP (em relação a vítima Élson Carlos de Andrade).

A pena de 20 (vinte) anos de reclusão fixada na origem foi reduzida em sede de apelação para 18 (dezoito) anos.

O pleito revisional se limita ao almejado reconhecimento da continuidade delitiva, bem como da alegada ausência de justificativa idônea para adotar a fração mínima (1/6) em razão do
homicídio privilegiado.

I – Da aplicação da fração da minorante no homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do CP):

No que pertine à fração do crime privilegiado, extraio, nesse ponto, a fundamentação lançada no acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício. Vejamos:

III – Dosimetria

Art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do CP (vítima Hudson José Balint)

Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena base no mínimo legal, 12 anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa diminutiva do § 1o, do art. 121, aplico a redução da fração de 1/6, encontrando a pena de 10 anos de reclusão
. (grifos meus) (Id. 295198866).

Registro que tanto a decisão de origem, como o acórdão deste Sodalício reconheceram a presença da causa de diminuição prevista no art. 121, §1o, do CP, que assim dispõe:

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1o. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
. (grifos meus).

A defesa destaca que apesar de ausentes os motivos que ensejaram o reconhecimento da minorante, a denúncia expressou o motivo, ao apontar que a vítima
Hudson José Balint
teria, supostamente, lesionado a genitora do revisionando, com uso de arma branca.

De toda a forma, é certo que a escolha da fração que incide sore a pena relativa à causa de diminuição prevista no § 1o, do art. 121, do CP deve estar devidamente fundamentada, de modo que ausente motivação adequada, como no caso concreto, deve-se adotar a fração máxima prevista (1/3).

Todavia, ao dosar a pena o Juízo de origem, ao invés disso, aplicou a fração mínima de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta para tal escolha, o que foi corroborado pelo colegiado deste Sodalício sem qualquer outra ponderação que pudesse justificá-la.

Portanto, diante da ausência de motivação idônea para adoção da fração mínima e considerando o contexto fático demonstrado (brutal agressão à genitora do réu/revisionando, causadora de sequelas irreversíveis), entendo que assiste razão ao pleito defensivo nesse ponto, para fins de redimensionar a fração da minorante para 1/3 (máximo legal), em benefício do réu/revisionando.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
TENTADO PRIVILEGIADO - DOSIMETRIA -
PRIVILÉGIO E FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO
-
Reconhecida pelo júri a ocorrência do homicídio privilegiado
,
cabe ao juiz aplicar a causa de diminuição
, observando, para a escolha da fração redutora, a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima -
Não havendo fundamentação na decisão em relação à escolha da fração de diminuição pelo homicídio privilegiado, esta deve ser fixada no grau máximo (1/3), pois mais benéfico ao réu
. (TJMG - APR: 0008301-89.2017.8.13.0134, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6a Câmara Criminal, j. em 31/10/2023, Data de Publicação: 31/10/2023) (grifos meus).

(...)
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal,
quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o
quantum
eleito
. (...) (AgRg no HC n. 570.015/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL
. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. SUSTENTANDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO JÚRI, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA,
FRAÇÃO MÁXIMA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. (...). 2 -
Reconhecido o homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença, deve a sentença apontar elementos concretos dos autos que justifique fração menor que a máxima permitida
.
A falta de fundamentação leva à aplicação da fração de 1/3 (um terço)
. (...). 4 - Revisão parcialmente procedente. Parecer acolhido. (TJGO – RevCim: 0017148-49.2019.8.09.0000, Rel. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Seção Criminal, j. em 22/05/2019, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019) (grifos meus).

Neste Sodalício a questão não é dissonante. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - POSTULADA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA NA ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA - PROCEDÊNCIA -
CAUSA DIMINUTIVA DE PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) - POSSIBILIDADE
-
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - PENA REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO.
Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora
. Recurso provido. (N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/10/2022, Data de Publicação: 26/10/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Revisão criminal proposta para rediscutir a fração aplicada na causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, fixada pelo juízo sentenciante no patamar mínimo de 1/6, sem fundamentação idônea. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fração de redução aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado, à luz do § 1o do art. 121 do Código Penal, considerando a ausência de fundamentação concreta. III. Razões de decidir
A aplicação de fração inferior à máxima para a causa de diminuição do homicídio privilegiado exige fundamentação idônea, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
A sentença originária limitou-se a justificar a fração mínima (1/6) como suficiente, sem apontar elementos concretos relacionados à relevância do valor moral ou social, à intensidade da emoção ou ao grau de provocação da vítima
.
Precedentes do STJ e do Tribunal local indicam que, na ausência de justificativa, deve-se aplicar a fração máxima de 1/3
.
Considerando que as circunstâncias do caso não fundamentam a redução mínima, impõe-se a readequação da dosimetria da pena
. IV. Dispositivo e Tese Pedido procedente.
Pena redimensionada
para 4 anos de reclusão,
com aplicação da fração de 1/3 para a causa de diminuição do privilégio
, mantidas as demais disposições. Tese de julgamento: A aplicação da fração de redução na causa de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, como a relevância do motivo, a intensidade da emoção e o grau da provocação.
Na ausência de fundamentação idônea, deve-se aplicar a fração máxima de 1/3 prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
. (N.U 1028493-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 18/02/
2025
, Publicado no DJE 18/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito merece acolhimento nesse ponto, devendo ser readequada a dosimetria da pena para constar a aplicação da fração de 1/3 para fins do art. 121, § 1o, do CP.

II – Do almejado reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP):

A defesa sustenta que no caso em tela deve ser aplicada a regra do crime continuado diante da prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, ao argumento de que ambos foram cometidos no mesmo contexto fático, com identidade de tempo, lugar e modo de execução, elementos que atenderiam aos requisitos objetivos previstos no art. 71, do CP.

Aqui a defesa almeja a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base do crime mais grave, nos moldes do entendimento firmado pela Súmula 659 do STJ, a qual estabelece que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Contudo, para que se reconheça a continuidade delitiva, não basta a verificação dos elementos objetivos (tempo, lugar, modo de execução e outras circunstâncias semelhantes). É imprescindível, segundo a teoria objetivo-subjetiva (adotada de forma pacífica pela jurisprudência dos Tribunais Superiores), que também esteja presente o requisito subjetivo da unidade de desígnios entre as condutas.

No caso em tela se extrai dos autos que ambas as vítimas, acompanhadas de suas respectivas esposas estavam em um veículo e quando
Hudson
(com quem o revisionando tinha desentendimento) desceu do automóvel para abrir o portão de casa quando foi abordado pelo revisionando lhe dizendo que
“acertaria as contas”
e, em seguida, foi alvejado por disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida.

Nisso tem-se que
Elson
(segunda vítima) saiu do carro para socorrer o amigo e por essa razão é que foi alvejado na cabeça, só não vindo a óbito porque foi levado a tempo ao pronto atendimento, havendo êxito em salvar-lhe a vida.

Não há equívoco na sentença e acordão ao aplicar a regra do concurso material (art. 69, do CP), pois na hipótese dos autos o agente/revisionando, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes (um homicídio e um homicídio tentado). Conquanto a prática de 2 (dois) crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução, não há como incidir a regra do art. 71, e parágrafo único, do CP (crime continuado) seria necessária a unidade de desígnios, ou seja, que os crimes fossem o resultado de um plano previamente elaborado pelo agente, com evidências de que o crime subsequente fosse a continuação do primeiro, o que não se denota nos autos.

Ao que consta, o “acerto de contas” era adstrito à pessoa de
Hudson
(primeira vítima), sendo que
Elson
(segunda vítima) só foi alvejado porque estava presente no local e tentou socorrer a primeira vítima.

Veja, portanto, que alvejar a segunda vítima não estava nos planos do revisionando, ou seja, não havia (e nem foi demonstrado) a existência de propósito único no início da empreitada criminosa.

Perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - CONSUMADO E TENTADO - CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA (...) - 2.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
- 3. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Embora os dois crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo modus operandi, não há comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva
. 3. Preliminar rejeitada e apelo desprovido. (N.U 0002149-31.2011.8.11.0024, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 26/05/2021, Data de Publicação: 30/05/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUAS AMEAÇAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IDENTIFICADA
. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, "Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse" ( AgRg no HC n. 638.078/PR, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 14/2/2022) 2. As instâncias ordinárias apontaram, com base no acervo probatório dos autos, que
o réu agiu com ânimos diferentes em relação a cada uma das vítimas
(...)
não há, pois, que se falar em continuidade delitiva
. 3. Nesse contexto, concluir de forma diversa, a ponto de reconhecer que os crimes se deram de forma continuada, exigiria o reexame do contexto fático desenvolvido no processo, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2095976/SC 2022/0089820-9, T6 - Sexta Turma, j. em 04/10/2022, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Sobre a continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. 4. No caso,
a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta
, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a pluralidade de desígnios, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo, pois o homicídio de E.A.O., como declarado pelos jurados, foi cometido para assegurar a impunidade dos primeiros homicídios, e, portanto, com desígnio autônomo. A propósito,
não há unidade de desígnios e sim autonomia de propósitos quando, num dos homicídios, a desavença pessoal compõe o intento do agente, e noutro, avulta o desejo de assegurar a execução e a impunidade com relação ao primeiro crime, ainda que perpetrados simultaneamente
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862438/SP 2023/0378505-8, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Des. conv. do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (grifos meus).

(...) 1. A caracterização da continuidade delitiva exige a demonstração da unidade de desígnios, não bastando o preenchimento dos requisitos objetivos. 2.
A existência de desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e justifica a aplicação do concurso material de crimes
. (...) (AgRg no HC n. 968.457/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/03/
2025
, DJEN de 08/04/
2025
) (grifos meus)
.

Portando, se os autos revelam que o revisionando atuou com
animus necandi
autônomo em relação a cada uma das vítimas (Hudson José Balint e Elson Carlos de Andrade), não há falar-se em reconhecimento da continuidade delitiva.

III –
Do reajuste na dosimetria da pena:

Acolhida, em parte, a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP (vítima: Hudson José Balint)

Na

1a FASE
,
mantenho a pena-base no mínimo legal
, tal como fixada no acordão:
12 (doze) anos de reclusão
.

Na 2a FASE, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, mantêm-se a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na 3a FASE, reconhecida a causa de diminuição de pena (at. 121, § 1o, do CP), e sem que haja fundamentação idônea para justificar o uso de fração mínima, adoto a fração máxima para diminuição de 1/3, em benefício ao revisionando, resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
.

Art. 121, § 2o, V, c.c. art. 14, II, do CP (vítima: Elson Carlos de Andrade)

Na

1a FASE
,
mantenho a pena-base no mínimo legal
, tal como fixada no acordão:
12 (doze) anos de reclusão
.

Na 2a FASE, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, mantêm-se a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na 3a FASE, diante da forma tentada (art. 14, II, do CP), mantenho a fração de redução aplicada tanto na sentença como no acórdão (fração de 1/3), resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
.

Diante da regra do concurso material (art. 69, do CP), somadas as penas aplicadas, tem-se a
pena final estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Laerte Meyer Camilo
, em consonância com o parecer ministerial, para ajustar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado
, mantendo-se os demais termos do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025